Tribunal: CARF
Processo: 12266.721461/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.721461/2012-20
ACÓRDÃO
3002-003.979 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 10/03/2012
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.979 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721461/2012-20
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em decorrência de Auto de
Infração lavrado em 21/08/2012, por meio do qual foi formalizada a exigência de
multa regulamentar no valor de R$ 35.000,00, em razão dos fatos descritos a
seguir.
Conforme consignado pela fiscalização, a empresa autuada, atuante como
transportadora internacional e prestadora de serviços de transporte expresso
porta a porta, deixou de prestar, no prazo regulamentar, informações obrigatórias
relativas a veículos, cargas transportadas e operações por ela executadas,
constantes da tabela anexa ao Auto, em descumprimento à Instrução Normativa
RFB no 800/2007 e ao Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008.
Apurou-se, ainda, que a empresa MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA., na qualidade
de agência de navegação e representante no País da empresa MAERSK LINE,
prestou informações fora do prazo legal, conforme as seguintes ocorrências:

1.
Retificação do item 0001 (exclusão da NCM 3907 e inclusão da NCM
3903) solicitada em 04/04/2012 às 17:05:21h, referente ao CE Mercante no
011205040126976, vinculado ao Manifesto no 1312500485222 (Longo Curso –
Importação).

2.
Retificação do item 0002 nas mesmas condições da ocorrência
anterior, solicitada em 04/04/2012 às 17:06:01h.

3.
Retificação do item 0001 (inclusão de diversas NCMs) do CE
Mercante no 011205054107189, solicitada em 02/05/2012 às 14:52:12h.

4.
Retificação do item 0002 do mesmo CE, solicitada em 02/05/2012
às 14:53:32h.

5.
Retificação do item 0001 (exclusão e inclusão de NCMs) do CE
Mercante no 011205067884715, solicitada em 10/05/2012 às 14:56:34h.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.979 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721461/2012-20
3

6.
Retificação do item 0001 (inclusão de diversas NCMs) do CE
Mercante no 011205080366048, solicitada em 30/05/2012 às 09:41:04h.

7.
Inclusão do CE Mercante genérico (MBL) no 011205072174860,
mediante transferência entre manifestos, realizada em 04/05/2012 às 09:30:31h.

Em todas as ocorrências acima, a fiscalização verificou a prestação de informações
intempestivas, tendo cada uma delas ultrapassado o prazo de 48 horas anteriores
à atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme exigido pela
Instrução Normativa RFB no 800/2007, arts. 22 e 23. Todas as atracações
ocorreram no Porto de Itaguaí, entre março e maio de 2012, conforme
detalhamento constante nos autos.
Diante do descumprimento da obrigação acessória, foi aplicada multa de R$
5.000,00 para cada uma das sete ocorrências, com fundamento no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
Cientificada pessoalmente em 16/10/2012 (fl. 03), a autuada apresentou
impugnação tempestiva em 14/11/2012 (fls. 109–139), na forma do art. 56 do
Decreto no 7.574/2011, dando início à fase litigiosa do procedimento.
Na impugnação, o contribuinte levantou, em síntese, as seguintes alegações:

•
ilegitimidade passiva;

•
nulidade formal do Auto de Infração;

•
inexistência de infração;

•
ocorrência de denúncia espontânea.
Ao final, requereu a anulação do Auto de Infração pelas preliminares suscitadas
ou, alternativamente, o julgamento de insubsistência da exigência, com o
consequente cancelamento da multa e arquivamento do processo.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que manteve o Auto de
Infração lavrado em 21/08/2012, pelo qual foi exigida multa regulamentar no valor de R$
35.000,00, em razão do suposto descumprimento das obrigações de prestar, no prazo
regulamentar, informações relativas a veículos, cargas transportadas e operações executadas, nos
termos da IN RFB no 800/2007 e do ADE Corep no 3/2008.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.979 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721461/2012-20
4
A Recorrente sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar
exclusivamente como agente marítimo, representante do transportador estrangeiro, sem assumir
a posição jurídica deste. Alega que a legislação aplicável (IN 800/2007 e art. 653 do Código Civil) e
a jurisprudência consolidada — notadamente a Súmula 192 do TFR, bem como precedentes do STJ
e dos TRFs — afastam a equiparação entre agente e transportador, não havendo base legal para
imputar-lhe a multa prevista no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/1966.
Argui, ainda, nulidade do Auto de Infração por vícios formais, em violação ao art. 10
do Decreto no 70.235/1972, ante a descrição insuficiente dos fatos, o enquadramento legal
inadequado e a falta de precisão quanto ao prazo supostamente descumprido, circunstâncias que
teriam comprometido o pleno exercício do direito de defesa.
No mérito, afirma que não houve omissão de informações, mas mera retificação de
dados previamente prestados de forma tempestiva, por razões operacionais. Sustenta que a
legislação aduaneira (IN 800/2007 e IN 1.473/2014), bem como a Solução de Consulta Interna
COSIT no 02/2016 — dotada de efeito vinculante — reconhecem que retificações não configuram
prestação fora do prazo, não ensejando penalidade. Aduz, ainda, que todas as informações
sempre estiveram disponíveis à fiscalização e que eventuais inconsistências decorreram de dados
enviados pelo embarcador, não caracterizando infração.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não apresentação de informações
no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Diante desse
contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.979 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721461/2012-20
5
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
De acordo com o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões do STJ em recursos
repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a interposição
do Recurso Voluntário, em 01/03/2018, e a presente data de julgamento, em 11/2025, sem
qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo caracterizada a
prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 356
DF CARF MF
Original